Tribunal: TJMT
Processo: 1006564-98.2025.8.11.0040
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006564-98.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEUSVALDO VASCONCELOS PEREIRA - CPF: 140.836.108-67 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1690-28 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1006564-98.2025.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n°
1006564-98.2025.8.11.0040

Recorrente:
Banco Bradesco S.A

Recorrido:
Deusvaldo Vasconcelos Pereira

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. FRAUDE EM CONTA BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS NÃO RECONHECIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESVIADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira diante das transferências não reconhecidas pelo autor; (ii) definir se está caracterizada a responsabilidade objetiva do banco e o consequente dever de restituir os valores subtraídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor por defeitos na prestação de serviço.

4.

A instituição financeira não comprovou a legitimidade das transações realizadas nem demonstrou excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou caso fortuito externo.

5.

A falha na segurança das operações bancárias configura fortuito interno, o que não afasta a responsabilidade da instituição financeira, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

6.

Comprovada a fraude nas movimentações, o dano material e o nexo causal, resta caracterizada a falha na prestação de serviço, impondo-se a restituição integral dos valores desviados.

7.

A jurisprudência das Turmas Recursais de Mato Grosso confirma a responsabilização do banco por não garantir a segurança de operações realizadas em ambiente virtual, sobretudo diante da ausência de mecanismos eficazes de bloqueio e verificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude em conta bancária, ainda que praticada por terceiros.

2.

O bloqueio e a movimentação indevida de valores sem comprovação de legitimidade configura falha na prestação de serviço.

3.

O fortuito interno, consistente em fraudes no sistema bancário, não exclui a responsabilidade da instituição financeira, que deve garantir a segurança das operações realizadas.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, II; Lei 9.099/95, artigo 55; Código de Processo Civil, artigo 1.026, § 2º; Resolução 16 de 23.nov.2023 do TJMT.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; Turma Recursal Cível de MT, Recurso Inominado nº 1000716-44.2021.8.11.0017, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 26.02.2024, DJE 29.02.2024.
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1006564-98.2025.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n°
1006564-98.2025.8.11.0040

Recorrente:
Banco Bradesco S.A

Recorrido:
Deusvaldo Vasconcelos Pereira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Banco Bradesco S.A.

Ação:
de Repetição de Indébito Cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
Juizado Especial de Sinop-MT.

Sentença
(Id. 355217851):

julgou procedentes

os pedidos autorais e condenou o recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.999,00 (dois mil e novecentos e noventa e nove reais) e ao pagamento por dano morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id
.

355217852
): requer a reforma da sentença, para serem julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões

não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1006564-98.2025.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n°
1006564-98.2025.8.11.0040

Recorrente:
Banco Bradesco S.A

Recorrido:
Deusvaldo Vasconcelos Pereira

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira requerida
contra a sentença proferida na presente ação
de Repetição de Indébito Cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Deusvaldo Vasconcelos Pereira
em face de
Banco Bradesco S.A
,
que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa inicial, o autor informa que possui conta corrente junto à empresa recorrente e que, no dia 30/04/2025, ao acessar sua conta, percebeu que havia sido vítima de golpe mediante transação via pix resultando no desvio do valor de R$ 2.999,00 (dois mil e novecentos e noventa e nove reais), relata que desconhece a pessoa a quem os valores foi transferidos.

Aduz que, ao perceber tratar-se de fraude/invasão, entrou em contato com a instituição financeira com o intuito de reaver os valores transferidos, contudo, não obteve êxito.

Em contraponto, a empresa recorrente defende que
não pode ser responsabilizada, pois não houve falha na prestação de serviço.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Além disso,
a instituição responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falhas na segurança de suas operações, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor e na Súmula 479 do STJ, sendo sua responsabilidade afastada apenas em casos de culpa exclusiva da vítima.
Caso seja constatada falha quanto à contenção de fraudes, deve a instituição financeira responder pelos danos causados, uma vez que inerente ao risco da atividade econômica.

Logo, demonstrada a fraude nas movimentações na conta bancária do recorrido, considerando que suas as alegações foram corroboradas por elementos comprobatórios juntados autos, não tendo a instituição financeira se desincumbido do ônus de comprovar a pertinência das transferências de valores da conta da cliente, conforme o artigo 373, inciso II, do código de processo civil.

Haverá, portanto, responsabilização quando comprovada a falha na prestação de serviço, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, o que, neste caso, não ocorreu.

Com efeito, a reparação do dano material é objeto da acertada decisão de primeiro grau, onde se reconheceu o dever de restituição da totalidade dos valores retirados da conta do autor de forma fraudulenta.

A propósito:

“RECURSOS INOMINADOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. ALEGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA SEM CONSENTIMENTO. TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS PARA CONTAS DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OCORRÊNCIA DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.
Se o banco não comprova a regularidade das transações bancárias realizadas na conta bancária do Autor para terceiros desconhecidos, resta configurada a falha na prestação de serviço e a responsabilidade dos fatos à instituição financeira. O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros, não se admitindo a excludente de responsabilidade, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (Súmula 479 do STJ).
Se o valor fixado na sentença encontra-se adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, rejeita-se a pretensão de majoração do quantum arbitrado. Sentença mantida. (N.U 1000716-44.2021.8.11.0017, TURMA RECURSAL CÍVEL, RELATOR VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024)”

Outrossim, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”. Isso, porque, na forma do artigo 14, § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor, são as instituições financeiras obrigadas a garantir a segurança de seus serviços, mitigando e assumindo os riscos a eles inerentes, denominados de fortuito interno.

Os elementos de prova coligidos ao feito demonstram que as três transferências foram feitas para a mesma conta corrente em um curto período de tempo, sem que houvesse qualquer intervenção por parte do recorrente, no sentido de conferir a legitimidade e regularidade da operação eletrônica
.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026